Tribunal: STF
Processo: HC 194807
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wilson de Albuquerque Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 622.238/PB.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, a falta de fundamentação idônea do ato mediante o qual determinada a custódia do paciente, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e inobservado o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 622.238/PB. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos.
    Como bem destacou o Ministro João Otávio de Noronha em sua decisão,
    “No presente caso, consoante a decisão que decretou a prisão preventiva, foi “encontrado um revólver calibre .38, municiado e mais entorpecentes, maconha e cocaína” (fl. 113), a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos foram consideradas para a decretação da prisão preventiva, tendo o Tribunal de origem destacado o seguinte (fl. 123): 
    Dos elementos que instruem o processo extrai-se, em linhas gerais, que ao requerente teriam sido atribuídas as condutas delituosas de comercializar e distribuir entorpecentes na zona sul desta cidade, tendo sido presos em flagrante portando os entorpecentes, as armas de fogo, as munições e demais objetos descritos no auto de apresentação e apreensão de Núm. 7373579 – Pág. 36). 
    Na decisão que decretou a prisão preventiva (Num. 7373580), a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, considerada não apenas a gravidade concreta do delito, mas, de igual maneira, a periculosidade dos agentes, evidenciada “em razão da quantidade, da natureza altamente lesiva das drogas apreendidas e das circunstâncias delineadas” (Pág. 10). 
    Além do mais, considerou a magistrada o elevado risco de reiteração criminosa dos agentes, já que, segundo apurado, “realmente fazem do tráfico de drogas um meio de vida, tanto que não há nos autos prova de que exerçam efetiva atividade lícita (Pág. 10). ”
    Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 154.394-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/8/18; HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente